Tribunal: TJES
Processo: 0020691-09.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cooperativa
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020691-09.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-COOPERADO. RATEIO DE PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE ATÉ A APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DO DESLIGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por cooperativa em liquidação em desfavor de ex-cooperado, visando o recebimento de valores referentes ao rateio de prejuízos acumulados nos exercícios de 2000 a 2002. Sentença de procedência parcial do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais violam o princípio da dialeticidade; (ii) definir se o ex-cooperado responde pelo rateio de prejuízos apurados no período em que integrava o quadro social, mesmo após o desligamento e sem participação na assembleia deliberativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige correspondência entre os fundamentos do recurso e a decisão impugnada. Havendo impugnação específica dos pontos da sentença, rejeita-se a preliminar.

4. A responsabilidade do associado perante terceiros e a sociedade perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até a aprovação das contas do exercício em que ocorreu o desligamento, conforme dispõe o art. 36 da Lei 5.764/1971.

5. A saída do quadro social ocorreu em 2002, enquanto as perdas cobradas referem-se aos exercícios de 2000, 2001 e 2002. A responsabilidade permanece ativa por força de lei, abrangendo os resultados negativos acumulados durante a permanência no quadro social.

6. A ausência na assembleia que deliberou o rateio não exime o ex-cooperado das obrigações contraídas, pois os princípios da solidariedade e da mutualidade impõem a partilha de bônus e ônus aos integrantes da sociedade à época dos fatos geradores.

7. A natureza jurídica da entidade é de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo, distinta das cooperativas de trabalho. A adesão voluntária ao estatuto social para uso de serviços financeiros configura vínculo societário, não se confundindo com o vínculo empregatício mantido com a empresa empregadora, o qual figurava apenas como pré-requisito de admissão.

8. A cobrança fundamenta-se na legalidade, na deliberação soberana da assembleia e na previsão de absorção de prejuízos contida no art. 89 da Lei 5.764/1971.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida para atender ao princípio da dialeticidade.

2. A responsabilidade do ex-cooperado pelos compromissos da sociedade subsiste até a aprovação das contas do exercício do desligamento.

3. O ex-cooperado responde pelo rateio de prejuízos ocorridos durante o período em que integrava o quadro social, independentemente da data da assembleia de deliberação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.010. Lei 5.764/1971, arts. 36 e 89.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de precedentes pelo juízo.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
RODRIGO MIRANDA DO NASCIMENTO
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020691-09.2011.8.08.0048

APELANTE:
RODRIGO MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADA:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER - EM LIQUIDAÇÃO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODRIGO MIRANDA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de fls. 230/235 dos autos digitalizados (id. 17725951), que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA - COOPSIDER - EM LIQUIDAÇÃO
em desfavor do apelante e de outros.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argumenta em sua contraminuta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 17725960), o apelante alega que a cobrança é ilegítima por violar a natureza jurídica da cooperativa e o princípio da legalidade, tendo em vista que não mais integrava o quadro social no momento da apuração dos prejuízos, tampouco participou da assembleia que deliberou pelo referido rateio.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ex-cooperados não podem ser responsabilizados por prejuízos posteriores à sua saída da cooperativa, salvo prova de dolo ou má-fé, inexistentes no caso concreto.

Argumenta que inexiste prova de que tenha concorrido para os prejuízos reclamados, não podendo a mera condição de ex-cooperado justificar a responsabilização patrimonial.

Salienta que sua atuação na cooperativa dava-se como trabalhador vinculado, sem participação na gestão ou deliberação da entidade, o que afasta a configuração de verdadeira relação societária com assunção de riscos empresariais.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a cobrança realizada pela cooperativa, ou, subsidiariamente, para que se realize ampla dilação probatória quanto à origem do prejuízo e eventual responsabilidade individual do recorrente.

Contrarrazões pelo apelado no id. 17725967 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante sustenta que se retirou da Cooperativa em 2002 e não poderia ser alcançado pelas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 11/09/2003, que aprovou o rateio das perdas acumuladas entre 2000 e janeiro de 2003.

A tese, contudo, não merece acolhida. A responsabilidade do cooperado perante a sociedade e terceiros é regida de forma específica pela Lei nº 5.764/1971 (Lei das Cooperativas), em seu artigo 36:

Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio Apelante admite sua saída em 2002, ao passo que as perdas objeto de cobrança referem-se aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, período em que o recorrente ainda era cooperado ativo.

Portanto, no momento da deliberação sobre o rateio dos prejuízos, a responsabilidade do apelante ainda estava ativa por força de lei, abrangendo os resultados negativos acumulados durante sua permanência.

O fato de não estar mais nos quadros da cooperativa na data da assembleia não o exime das obrigações contraídas enquanto sócio, notadamente porque a solidariedade e a mutualidade, princípios basilares do cooperativismo, impõem que os bônus e os ônus da atividade sejam partilhados por aqueles que integravam a sociedade à época dos fatos geradores.

Dito isso, não há falar em cobrança quando não mais integrava o quadro social, pois os valores se referem ao período em que o recorrente ainda estava vinculado à apelada.

Quanto à alegação de que o seu vínculo possuía natureza trabalhista e não societária, entendo que o argumento não merece prosperar, notadamente porque contraditória com a prova documental.

Verifica-se que a COOPSIDER é uma Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo (fls. 31/47), com natureza jurídica distinta das cooperativas de trabalho, tendo o apelante firmado, em 17/11/1996, "Proposta de Admissão" voluntária (fls. 55/56), aderindo ao Estatuto Social para usufruir de serviços financeiros e de crédito.

A condição de funcionário, à época, da CST (empresa empregadora) era apenas um pré-requisito para a admissão na cooperativa de crédito da categoria, não se confundindo o vínculo empregatício da primeira com o vínculo societário (com a apelada.

Ao aderir livremente à cooperativa, o apelante, assim, submeteu-se ao seu regime jurídico, inclusive quanto à absorção de prejuízos prevista no art. 89 da Lei nº 5.764/71.

A cobrança se mostra, portanto, legítima, decorre de lei e de deliberação soberana da Assembleia, e o cálculo foi judicialmente ajustado para garantir a equidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), levando em consideração a simplicidade da discussão devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2%.